Tribunal: TJDFT
Processo: 0706135-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CAUTELAR. ARRESTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 301 do CPC/15, o arresto constitui uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar e, de acordo com o que estabelece o artigo 300, caput, do CPC/15, só será concedido se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No caso concreto, ao indeferir a tutela de urgência, destacando a necessidade de análise da questão após devido contraditório e dilação probatória acurada, o d. Juízo de primeiro grau agiu com a prudência que deve permear toda atuação judicial.
3. A alegação de dilapidação de patrimônio e inadimplemento contratual pela parte Agravada, e consequente aumento dos débitos imputados aos Agravantes mesmo após a cessão de quotas das empresas, demanda a devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.